Tribunal: TJSP
Processo: 1020012-91.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de economia mista. Anulação. – Não se vê ilegalidade na fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores, que é uma decorrência daquela, por empregados de sociedade de economia mista controlada pelo município e com a finalidade específica dessa fiscalização. Delegação permitida pelos art. 25 e 280, § 4o da LF no 9.503/97. – Procedência. Recurso

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de economia mista. Anulação. – Não se vê ilegalidade na fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores, que é uma decorrência daquela, por empregados de sociedade de economia mista controlada pelo município e com a finalidade específica dessa fiscalização. Delegação permitida pelos art. 25 e 280, § 4o da LF no 9.503/97. – Procedência. Recurso da TRANSERP provido.